Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A PRODUÇÃO DE JULGAMENTO DE MÉRITO JUSTO E EFETIVO. SENTENÇA ANULADA.

1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC. Nesse sentido, o juiz, enquanto destinatário da prova, indica as razões da formação de seu convencimento acerca do acervo fático-probatório constante dos autos pelo sistema da persuasão racional (art. 371 do CPC).

2. A partir da detida revisão dos fatos e provas que instruem a presente demanda, o cerceamento do direito de defesa alegado pelo banco réu se configura, porque é necessária a dilação probatória vindicada para a dilucidação dos pontos controvertidos da demanda.

3. A sentença proferida deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que seja deferida às partes a oportunidade de produzir a prova indicada para a elucidação da questão controvertida da demanda, sobretudo a que for indispensável à verificação do recebimento, pela autora, dos valores referentes ao contrato impugnado em sua conta bancária, bem como a autenticidade da assinatura no pacto, além de outras provas que se façam necessárias ao esclarecimento dos referidos pontos controvertidos da demanda.

4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação cível conhecida e provida.